Tribunal: TJPA
Processo: 0014194-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014194-38.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – REEXAME - ART. 1.030, II, CPC - NULIDADE – POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 1.098. De acordo com o art. 1030, II, do CPC, se o Acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação. Preliminar de nulidade acolhida, em juízo de retratação. Observância à tese jurídica vinculante 1.098 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em juízo de retratação, acolher a preliminar de nulidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de reexame de Apelação Criminal, para se adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.098.

A parte recorrente, JORGE LUIZ CAMPOS NASCIMENTO JUNIOR, interpôs Recurso Especial em face do v. Acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal. O Desembargador Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça proferiu o despacho de id-23127407, comunicando suposta divergência entre o v. Acórdão combatido e o decidido no Tema 1098 do STJ, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS.

Assim, o

Desembargador Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça

tornou sem efeito a decisão de inadmissão do recurso especial, id-21368889, e, em consequência, determinou o encaminhamento dos autos à Segunda Turma de Direito Penal para, se assim o entender, realizar juízo de adequação/retratação (1.030, II, do CPC) à Tese Jurídica Vinculante 1098 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

Trata-se de reexame de Apelação Criminal para adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.098.

Considerando a suposta divergência entre o v. Acórdão recorrido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram para análise do Recurso Especial à luz do regime dos repetitivos. Assim, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da preliminar de nulidade arguida pelo recorrente no recurso de apelação ante a possibilidade de acordo de não persecução penal, nos termos do disposto no art. 28-A do CPP.

Pois bem.

O v. Acórdão recorrido, id-19231561 considerou que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, baseando-se na decisão que
refletiu posicionamento firmado pelo STF no HC 191.464.

No caso dos autos, segundo o referido Acórdão, a discussão acerca da aplicação do acordo
de não persecução penal
só ocorreu na fase da apelação. Logo, quando do recebimento da denúncia em
22 de julho de 2019
, a Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019 não estava em vigor
,
o que impediria a incidência do instituto. Desta forma, a preliminar de nulidade ante a possibilidade de acordo, arguida pelo recorrente, foi afastada.

Contudo, verifica-se que o referido Acórdão diverge da tese firmada no Tema 1098 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, sendo fixada as seguintes teses jurídicas:

TEMA 1098/STJ: “1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.” (destaquei)

“1.
De acordo com o artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação
.” (TJDFT -
Acórdão 1369919
, 07253909520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. (destaquei)

Logo, nos termos do recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação deve ser observada, caberá a aplicação do princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CR/88). Portanto,
in casu
, cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, apesar de o processo estar em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, uma vez que a
discussão acerca de sua aplicação ocorreu na fase da apelação, ou seja,
antes do trânsito em julgado da condenação.

Logo, a decisão que rejeitou a
preliminar
merece ser reformada, de modo que acolho
a nulidade arguida pelo recorrente, para anular a sentença recorrida e determinar ao MM. Juízo
a quo
a suspensão da ação penal e a intimação do Ministério Público acerca do interesse na propositura de acordo de não persecução penal, conforme tese firmada no Tema 1098 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em juízo de retratação, acolho a preliminar de nulidade arguida pelo apelante, em observância à tese jurídica vinculante 1098 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos.

É como voto.

Belém, 18/02/2025